Tribunal: CARF
Processo: 10580.001523/2001-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.001523/2001-32
ACÓRDÃO
2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE BASTOS ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1997
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
Valores declarados como dinheiro em espécie não podem ser aceitos como
origem nas planilhas de evolução patrimonial quando não apresentada
prova inconteste de sua existência no término do ano-calendário em que
tal disponibilidade foi declarada.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciado na Decisão DRJ/SDR no 1.491,
de 26/07/2001 (fls. 205/221), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao ano-calendário 1997, por meio do Auto de Infração de fls. 17/29, no valor
total de R$ 1.633.294,50, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 02/2001,
em virtude da infração de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Segundo a autoridade fiscal, ocorreu um excesso de aplicações sobre recursos nos
meses de janeiro, junho, julho, novembro e dezembro, todos do ano de 1997, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, apurado conforme “Demonstrativo de Apuração de
Acréscimos Patrimoniais Não Justificados” (fls. 25/27).
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. A autuação está escorada em provas materiais calcadas unicamente em extratos
bancários, que foram colhidos junto a outras pessoas físicas beneficiárias.
2. Não se pode olvidar dos aspectos constitucionais - o princípio da estrita
legalidade e da anterioridade da lei tributária; da aplicação da lei no espaço e no
tempo, consoante o CTN; da interpretação teológica das leis; da correta exegese
do artigo 142 do CTN.
3. Os fatos descritos não se enquadram como tributáveis por si sós, pois,
isoladamente, não são fatos imponíveis do imposto de renda da pessoa física.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
3
4. O auto de infração carece do princípio da tipicidade cerrada, pois o fiscal
laborou em dados presuntivos de que os saques na conta corrente implicam
sem rendimentos, além de não atender ao disposto no § 6o do art. 6o da Lei no
8.021/90, no sentido de eleger a base tributável mais favorável ao contribuinte.
5. O fiscal não tomou conhecimento da sua declaração retificadora recepcionada
em 19/07/1999.
6. Apresenta novos quadros demonstrativos dos acréscimos patrimoniais não
justificados, alterando o valor do mês de janeiro/1997 e mantendo nos demais
meses.
7. No novo demonstrativo, incluiu o valor de R$ 507.712,79, alegando serem
advindos do ano-calendário 1996, sendo assim composto: R$ 2.555,00 do Banco
Bamerindus; R$ 4.409,87 do Unibanco Poupança; R$ 14,04 do Banco de Boston;
R$ 28.570,00 da CEF Poupança; R$ 250.000,00 de dinheiro em espécie; R$
222.463,03 de outros bens declarados.
Cita decisão do Conselho de Contribuintes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) julgou
improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
Ementa: Omissão de rendimentos.
Reflete omissão de rendimentos o excesso de dispêndios sobre recursos mensais,
quando não forem justificados por rendimentos tributáveis na declaração, por
rendimentos não tributáveis ou por rendimentos tributáveis exclusivamente na
fonte.
A presunção legal, quando invocada pela autoridade lançadora, tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para a contribuinte, que pode refutar a
presunção mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão em 23/11/2001, por via postal (A.R. de fl. 227), o
Contribuinte apresentou, em 20/12/2001, o Recurso Voluntário de fls. 235/325, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
4
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita uma decisão do antigo Conselho de Contribuintes sobre
lançamento com base em depósitos bancários.
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões
à presente lide.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Segundo a autoridade fiscal, foi apurada variação patrimonial a descoberto
decorrente do excesso de aplicações sobre recursos nos meses de janeiro, junho, julho, novembro
e dezembro, todos do ano de 1997, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados,
apurado conforme “Demonstrativo de Apuração de Acréscimos Patrimoniais Não Justificados” (fls.
25/27).
Alega o Recorrente que não se pode olvidar dos aspectos constitucionais - o
princípio da estrita legalidade e da anterioridade da lei tributária; da aplicação da lei no espaço e
no tempo, consoante o CTN; da interpretação teológica das leis; da correta exegese do artigo 142
do CTN.
Não tem razão o Recorrente.
Cabe destacar que o Auto de Infração atendeu aos princípios legais e
constitucionais. O lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador tributário, a matéria
sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
5
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do CTN,
de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis para o
fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeitam-se as alegações do Recorrente quanto à correta aplicação da lei.
Aduz o Recorrente que os fatos descritos não se enquadram como tributáveis por si
sós, pois, isoladamente, não são fatos imponíveis do imposto de renda da pessoa física.
Assevera que o Auto de Infração carece do princípio da tipicidade cerrada, pois o
fiscal laborou em dados presuntivos de que os saques na conta corrente implicam rendimentos,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
6
além de não atender ao disposto no § 6o do art. 6o da Lei no 8.021/90, no sentido de eleger a base
tributável mais favorável ao contribuinte.
Sem razão o Recorrente nesse ponto.
O acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda
expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
[...]
(destaquei)
No âmbito da legislação ordinária, a tributação do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
[...]
(destaquei)
Observa-se que a fundamentação legal da autuação está correta, não havendo que
se falar no mencionado art. 6o da Lei no 8.021/90, o qual é restrito para os casos de sinais
exteriores de riqueza além dos já especificados em lei, com a utilização de arbitramento, conforme
abaixo.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
7
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor
e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Trata-se de uma norma residual, a ser aplicada mediante arbitramento, nas
situações em que não há outra previsão legal, consoante o disposto no caput do citado art. 6o.
No presente caso, utilizou-se a presunção legal de omissão de receitas, prevista no
art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, conhecida como APD – Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, e não o arbitramento referido no art. 6o da Lei no 8.021/90.
A desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio adquirido é
chamada, no direito tributário, de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), que é fato
caracterizador de omissão de rendimentos. Significa que, para aumentar o seu patrimônio, o
contribuinte utilizou-se de recursos estranhos aos declarados, ou seja, omitiu rendimentos na sua
declaração.
A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das formas
indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. Considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos auferidos diminuídos
das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago.
Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base em
rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos
auferidos, somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de
bens ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em caixa no
início do período a ser considerado.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
8
Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros; impostos e
taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações concedidos; a quitação de
dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito; depósitos em caderneta de poupança;
as aplicações financeiras e os saldos bancários no final do período considerado.
A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para cobrir os
dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, a
variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a utilização de recursos financeiros
além daqueles declarados.
No caso concreto, a autoridade fiscal elaborou fluxo financeiro (fls. 25/27),
considerando os ingressos e dispêndios realizados mensalmente pelo Contribuinte, no qual se
constata a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, no ano de 1997, nos meses de
janeiro, junho, julho, novembro e dezembro.
O Contribuinte não logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que o
seu acréscimo patrimonial está respaldado pelos seus rendimentos declarados.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência
do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a recorrente apenas alegou, mas
não logrou provar e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o
mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece
as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega
provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
9
Sustenta a Recorrente que o Fiscal não tomou conhecimento da sua declaração
retificadora recepcionada em 19/07/1999. Apresenta, assim, novos quadros demonstrativos dos
acréscimos patrimoniais não justificados, alterando o valor do mês de janeiro/1997 e mantendo
nos demais meses.
No novo demonstrativo, incluiu o valor de R$ 507.712,79, alegando serem advindos
do ano-calendário 1996, sendo assim composto: R$ 2.555,00 do Banco Bamerindus; R$ 4.409,87
do Unibanco Poupança; R$ 14,04 do Banco de Boston; R$ 28.570,00 da CEF Poupança; R$
250.000,00 de dinheiro em espécie; R$ 222.463,03 de outros bens declarados.
Consoante exposto no voto condutor da decisão da DRJ, do total de R$ 507.712,79,
trazido pela Recorrente, R$ 255.207,77 já foi considerado pela Fiscalização no item de bens do ano
anterior no mês de dezembro, e o valor de R$ 2.505,02, correspondente a uma linha de telefone
celular, não altera a situação patrimonial, pois tal valor deveria constar tanto dos recursos (bens
do ano anterior) como dos dispêndios (bens do próprio ano-calendário). Portanto, a questão fica
restrita à quantia de R$ 250.000,00, declarada na retificadora como sendo dinheiro em espécie.
Nesse ponto, também concordo com a decisão recorrida, uma vez que a
Contribuinte apenas apresentou cópia de uma declaração retificadora, a qual não fora apreciada
pela Delegacia de origem, sem comprovar a existência de tal quantia. Verifica-se, pela declaração
retificadora apresentada, que a Contribuinte não possuía disponibilidade financeira (recursos
menos despesas) para justificar essa quantia em espécie.
Neste sentido as seguintes decisões deste Conselho:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, são objeto
de tributação.
Valores declarados como dinheiro em espécie não podem ser aceitos como
origem nas planilhas de evolução patrimonial quando não apresentada prova
inconteste de sua existência no término do ano-calendário em que tal
disponibilidade foi declarada.
(destaquei)
(Acórdão no 2201-005.771, de 05/12/2019, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama)
NUMERÁRIO SEM SUPORTE.
Valores como "dinheiro em espécie", "dinheiro em caixa", "numerário em cofre" e
outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar acréscimos
patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-
calendário quando devidamente declarados.
(Acórdão no 2202-010.199, de 08/08/2023, Rel. Gleison Pimenta Sousa)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001523/2001-32
10
Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 420
DF CARF MF
Original